Tribunal: TJDFT
Processo: 0012675-26.2014.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos do cumprimento de sentença, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
2. Suspensão da execução por um ano em 27/04/2018, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
3. Início da contagem do prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I do Código Civil) em 02/05/2019. Em 02/05/2024 restaria consumado o prazo prescricional. Desta data deve-se acrescer 140 dias (art. 3o da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais de 10/6/2020 a 30/10/2020). Termo final em 19/09/2024.
4. No período em que o prazo da prescrição intercorrente fluiu, não houve diligências frutíferas e o exequente/apelante não indicou bens do devedor passíveis de penhora. 4.1. No ponto, “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
5. Recurso conhecido e não provido.